Tribunal: TJSP
Processo: 0007269-63.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – Pleito que visa o reconhecimento de falta de natureza grave – Subversão da ordem e disciplina - Infringência ao art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras das agentes de segurança penitenciárias – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Acusada que confirmou os

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – Pleito que visa o reconhecimento de falta de natureza grave – Subversão da ordem e disciplina - Infringência ao art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras das agentes de segurança penitenciárias – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Acusada que confirmou os fatos - Demonstrada nos autos a inobservância dos deveres a ela impostos – Prova suficiente - De rigor o reconhecimento da Falta de natureza grave, bem como os efeitos legais decorrentes de sua prática - Interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios - Perda de 1/3 dos dias remidos - Art. 127 e art. 57, ambos da LEP – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007269-63.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DANIELA
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para determinar a anotação da falta disciplinar de
natureza grave praticada pela ora sentenciada, em 20/02/2020, e, por
conseguinte, o reinício do lapso temporal para novos benefícios e a perda de um
terço dos dias remidos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Taubaté
Magistrada: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Daniela do Nascimento
Voto no 40292
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

RECURSO
MINISTERIAL Pleito que visa o reconhecimento de falta
de natureza grave
Subversão da ordem e disciplina -
Infringência ao art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Palavras das agentes de segurança penitenciárias

Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública
Acusada que confirmou os fatos - Demonstrada nos autos a
inobservância dos deveres a ela impostos
Prova
suficiente - De rigor o reconhecimento da Falta de natureza
grave, bem como os efeitos legais decorrentes de sua
prática - Interrupção do lapso temporal para a concessão
de benefícios - Perda de 1/3 dos dias remidos - Art. 127 e
art. 57, ambos da LEP Recurso ministerial provido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da r.
decisão de fls. 41/42, que reconheceu a falta perpetrada
pela sentenciada Daniela do Nascimento como de natureza
média.
Pleiteia
o
Ministério
Público
o
reconhecimento da falta grave, alegando ter restado
comprovada sua prática pela sentenciada. Requer, ainda, a
aplicação dos efeitos decorrentes de tal reconhecimento,
quais sejam, a regressão de regime, a determinação de
reinício da contagem de prazo para fins de benefícios, bem
como a perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir (fls.
01/10).
Contraminutado às fls. 46/48, a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 50),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
3
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 76/79).
Relatei.
Consta do Comunicado de Evento no
37/2020 de 22/02/2020, subscrito pela agente de
segurança Isabel Cristina Velloso do Carmo, que na referida
data, por volta das 16h, na ala disciplinar, ao solicitar para
que a reeducanda arrumasse seus pertences a fim de
retornar ao pavilhão, ela se recusou dizendo que não sairia, e
mesmo sendo advertida, recusou-se em cumprir a ordem.
O MM. Juízo singular, contudo, entendeu
pela consubstanciação, tão somente, de falta disciplinar de
natureza média.
Não há razão, todavia, para a manutenção
da
referida
desclassificação,
uma
vez
que
restou
comprovado, ao contrário do consignado na r. decisão de
origem, verdadeira inobservância dos deveres impostos por
parte da sentenciada, o que emergiu da prova produzida em
regular procedimento administrativo, durante o qual se
assegurou plenamente a ela o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Vejamos.
DANIELA
confirmou
os
fatos,
informando que se recusou a sair da cela, mesmo estando
ciente de que tal conduta caracterizaria infração disciplinar,
porque desejava mudar de Unidade Prisional, tendo em vista
que, onde estava custodiada, não havia serviço.
A agente Isabel Cristina Velloso do
Carmo solicitou que a reeducanda sindicada arrumasse seus
pertences para que retornasse ao Pavilhão I, porém esta se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
4
recusou a sair da cela e, mesmo após ser advertida de que
tal atitude era passível de sansão disciplinar, novamente se
negou a sair, desobedecendo a ordem que lhe foi dada.
Note-se que as declarações prestadas
pelas funcionárias foram firmes e coerentes, não havendo
motivos para que não sejam acolhidas com total credibilidade.
Ademais, não há como duvidar dos
depoimentos
prestados
pelos
agentes
de
segurança
penitenciária, pois suas declarações gozam de presunção de
veracidade por serem funcionários públicos, narrando sobre
os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das
suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos
revestem-se
de
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente porque prestados sob a garantia do
contraditório; não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que se sabe das dificuldades de se apurar
os fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei
do silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de
que ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas
cometidas.
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes
e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança
penitenciários acaba sendo determinante para a punição
pelas faltas graves cometidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
5
Portanto, diante das provas colhidas, não
há dúvidas de que a ora agravada, de maneira insubordinada,
deixou de atender ordem emanada por servidor prisional,
sendo certo, outrossim, que a ela não é conferida a escolha
de onde pretende cumprir as reprimendas que sobre si
recaem. Ademais, a não penalização de condutas como a
presente fomentaria os demais detentos a assim também
proceder, sendo certo que, antes de optar pelo desrespeito
às determinações dos agentes penitenciários, poderia e
deveria a sentenciada ter se socorrido da administração do
estabelecimento prisional.
Seria verdadeiro absurdo manter na
impunidade sua conduta, ou conferir a ela caráter menos
gravoso, o que incentivaria, por certo, os demais detentos,
os quais passariam a acreditar que detêm, igualmente, esse
poder.
Não
se
desconhece
que
condutas
faltosas, a exemplo da perpetrada pela ora sentenciada,
prejudica a disciplina e a ordem interna do estabelecimento
penal, devendo elas restar devidamente punidas, pois, caso
contrário, indubitavelmente, os funcionários daquela unidade
enfrentariam grandes problemas no estabelecimento penal
para a manutenção de disciplina.
Ademais, é certo que a recorrida possuía
outros meios para ver atendida sua pretensão de transferência que não a desobediência perpetrada,
absolutamente injustificável.
Com efeito, justamente para que tais
situações não aconteçam, é dever do apenado obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se e execução do trabalho, das tarefas e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
6
ordens recebidas (art. 39, II e V da LEP), o que não foi
feito pelo agravada.
Verifique-se a redação do referido
dispositivo:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II - obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas”. (g.n.).
E
tal
conduta,
está
devidamente
delineada no art. 50, VI da LEP como falta disciplinar de
natureza grave, como a seguir transcrito.
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei”
Igualmente, o art. 50, I, da LEP define
como falta grave:
“I
incitar ou participar de movimento para
subverter a ordem ou a disciplina”
Deste modo, não há que se falar em
suposta atipicidade da conduta atribuída à ora apenada,
tampouco de mera configuração da modalidade média da
infração, eis que ficou evidente que ela incidiu em ato de
desobediência, fato este suficiente à caracterização de
falta disciplinar de natureza grave.
Com
sua
conduta,
a
reeducanda
demonstrou irresignação em agir conforme as regras que
norteiam o sistema prisional, em atitude de desordem e a
prejudicar os serviços necessários para o bom e regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
7
andamento do sistema prisional.
Nesse diapasão, uma vez reconhecida a
prática de infração disciplinar de natureza grave, de rigor a
interrupção do lapso temporal para fins de benefícios.
A interrupção do prazo para concessão de
benefícios ao sentenciado que, cumprindo pena no regime
fechado, vem a cometer falta disciplinar de natureza grave,
tem base no art. 118 da Lei de Execução Penal e no princípio
da isonomia (art. 5o da Constituição Federal).
Embora o art. 118 da Lei de Execução
Penal diga respeito à regressão de regime dos que se
encontram no semiaberto ou no aberto, a orientação nela
contida é a mesma que ampara o entendimento doutrinário e
jurisprudencial no sentido de agravar também a situação
daquele a quem é impossível impor tal reversão.
A infração disciplinar de natureza grave
é causa obrigatória de regressão.
Note-se
que
não
há
regime
de
cumprimento de pena mais severo para quem já estiver
cumprindo pena no fechado, mas, por óbvio, em razão da
falta disciplinar cometida, terá que se sujeitar às
consequências de sua indisciplina; não sendo admissível,
diante da omissão da Lei neste sentido, interpretação em seu
benefício, mas em detrimento da sociedade.
Não há se falar em desrespeito ao
princípio da legalidade, mas sim em interpretação teleológica
da lei, para que se não anunciem soluções díspares a casos
semelhantes.
O cometimento da falta grave pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
8
condenado em regime fechado, diante da impossibilidade de
fazê-lo regredir a regime mais severo, faz surgir um efeito
secundário, qual seja, a interrupção de seu estágio prisional
para a obtenção de novos benefícios.
Seria ilógico deixar de se aplicar ao
agravante a consequência jurídica óbvia de sua conduta
infracional, quando, em idêntica situação, outro sentenciado,
que já houver sido promovido, por merecimento, a regime
mais brando, por conta também de uma única infração grave,
tenha determinado seu regresso a regime mais severo.
Assim, por uma questão de isonomia, o
sentenciado deve ser penalizado com o reinício da contagem
do prazo em regime fechado para concessão de benefícios.
Essas ponderações levaram os nossos
tribunais, inclusive os Superiores, a assentar o entendimento
de que a prática de falta grave interrompe o lapso para a
concessão de benefícios. Nesse sentido:
“O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê a
cassação do benefício da remição, caso o
apenado venha a ser punido por falta grave,
iniciado o novo período a partir da infração
disciplinar. Descabimento de alegação de direito
adquirido ao restabelecimento dos dias remidos
ou de afronta à coisa julgada em face de tratar-
se de benefício objeto de decisão judicial
transitada em julgado” (HC no 77592/SP, 1a
Turma do STF, rel. Min. Ilmar Galvão).
“A dicção do art. 127, da Lei no 7.210/84, é clara
ao estabelecer que o condenado que cometer
falta grave durante a execução da pena, perderá
os dias remidos, motivo pelo qual não há falar em
coisa julgada e direito adquirido, dado que a
decisão reconhecedora da remição não faz coisa
julgada material. Precedentes da Corte. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
9
especial
conhecido
e
provido”
(RESP
no
275075/SP, 6a Turma do STJ, rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 14.02.2002).

“Não caracteriza o constrangimento ilegal a
manutenção do sentenciado no regime prisional
fechado, vedada a concessão de progressão
quando demonstrada a prática de falta grave. O
cometimento de falta grave interrompe a
contagem do prazo exigido para a concessão do
benefício da progressão de regime prisional.
Ordem denegada” (HC 29552/SP, 5a Turma do
STJ, rel. José Arnaldo da Fonseca, j.
17.02.04).
“Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o cometimento de falta
grave pelo condenado implicará no reinício do
cômputo
do
interstício
necessário
ao
preenchimento do requisito objetivo para a
concessão do benefício da progressão de regime.
Precedentes” (HC 16233/SP, 5a Turma do
STJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.02.04).
Sobre o tema, houve, inclusive, a edição
da Súmula 534, pelo STJ, a qual dispõe: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”.
Por fim, quanto à possibilidade de perda
dos dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida
pela Lei 12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei
de Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
10
Assim, pela nova redação do dispositivo,
ante o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos
é de rigor e não mera faculdade, mas não em sua totalidade,
podendo haver revogação de até 1/3.
Aqui, como pleiteia o Parquet, a perda de
dias remidos será em 1/3, em razão dos ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a
natureza, as circunstâncias e consequências da falta
disciplinar de natureza grave praticada, bem como da pessoa
do faltoso e de seu tempo de prisão.
Ora, além da agravada ter praticado
falta de natureza grave, consistente em subversão da ordem
e disciplina, verifica-se que ela possui mais 4 faltas, todas
também de natureza grave, consistente em apreensão de
aparelho celular e acessórios, demonstrando, assim, total
desrespeito às regras que regem os estabelecimentos
prisionais.
Desse modo, tal situação certamente
exige maior rigor por parte do Magistrado, de forma que
tais condutas sejam coibidas e para que se mantenha a
ordem
e
a
disciplina
dentro
dos
estabelecimentos
penitenciários, bem como para proteção dos agentes que lá
trabalham.
Portanto, caracterizada a falta grave
constante no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, de
rigor a imposição das suas consequências jurídicas
Posto
isto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo, para determinar a anotação da falta disciplinar de
natureza
grave
praticada
pela
ora
sentenciada,
em
20/02/2020, e, por conseguinte, o reinício do lapso temporal
para novos benefícios e a perda de um terço dos dias
remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007269-63.2020.8.26.0625 -Voto no
11
EDISON BRANDÃO
Relator